Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Quando patente a necessidade de realização do procedimento, a fim de restabelecer a função mastigatória, inclusive para evitar a deficiência na alimentação, aliado ao fato de que cabe ao profissional assistente a indicação da melhor terapêutica, mostram-se preenchidos os pressupostos para o deferimento da medida de urgência.
3. Caso se sagre vencedora ao final da demanda, a operadora de plano de saúde poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória, inexistindo prova nos autos de que o paciente não terá condições financeiras de restituir tais gastos.
4. Recurso provido.